Tribunal: TJDFT
Processo: 0009125-03.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009125-03.2012.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALTAIR SCHAFER, ANDRE LUIZ PARIGOT, BENEDITO AZEVEDO DE ALCÂNTARA, EDUARDO AKIO UEDA, HERÁCLITO MONTEIRO DIAS, MARA BEATRIZ SCHAFER, MARILENA BRASILEIRA DO ACRE MAMED, VANDIR FURTADO DE MEDEIROS DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrida para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027